Tribunal: CARF
Processo: 12448.720939/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720939/2019-32
ACÓRDÃO
1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEQUEST GESTAO AMBIENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
ÔNUS
FINANCEIRO
INEXISTENTE.
DESCONEXÃO
COM
A
ATIVIDADE
EXERCIDA.
LUCRO
REAL.
INDEDUTIBILIDADE.
A transferência de investimento sem qualquer dispêndio ou relação com a
atividade empresarial desempenhada não é dedutível na apuração da base
de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de circunstância
necessária ou usual, tal qual preceitua a lei vigente à época do fato
gerador.
LEGITIMIDADE PARA CONTESTAR A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Súmula CARF no 172)
TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não deve ser conhecido do recurso voluntário interposto após o decurso
do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário da Contribuinte Bequest Gestão Ambiental, exceto no que se refere à
presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica e à atribuição de responsabilidade tributária
ao coobrigado e, na parte conhecida, negar-lhe provimento; e conhecer em parte do recurso
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
2
voluntário interposto pelo responsável solidário exclusivamente no que se refere à tempestividade
do recurso e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo administrativo, passo
a transcrever o relatório integrante do acórdão recorrido para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Presta o processo ao controle do crédito tributário constituído de ofício a título de
IRPJ e CSLL, R$ 1.110.899,88 e R$ 426.763,82, respectivamente. Valores
originários que, uma vez acrescidos aos correspondentes sucedâneos legais,
referem-se ao ano calendário de 2015, período no qual a impugnante teria
optado pelo Lucro Real anual.
Aderente ao caso, a acusação fiscal é consubstanciada nas pesquisas realizadas na
ECD e ECF e lastreia-se pelos resultados colhidos com o encerramento da ação
fiscal acerca da necessidade de glosa das exclusões do lucro tributável
consideradas indedutíveis para tal fins de apuração do quantum devido.
Segundo os aspectos formais descritivos do sujeito passivo, a pessoa jurídica
desenvolveria, desde a constituição (2006), exclusivamente, prestações de
serviços ao DETRAN-RJ, pelo que, durante o período tributado, teria como sócia
majoritária a entidade denominada GRUPO PROL S.
A. (até 24/06/2016 detentora de 99,99 % da participação societária).
Chamou a atenção da fiscalização o fato de que, em 30/12/2015, a empresa teria
apurado lucro líquido de R$ 25.817.692,68 e, logo no dia seguinte, em
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
3
31/12/2015, o demonstrativo do resultado evidenciava a existência de prejuízo da
ordem de R$ 18.065.871,20 Imbuída em determinar a razão da brusca alteração, a
auditoria identificou rubricas na Demonstração do Resultado do Exercício
(escrituradas principalmente em 31/12/2015), cujas finalidades a contribuinte não
teria logrado êxito em fornecer nem esclarecimentos nem documentos idôneos
que justificassem o porquê da falta de adição ao Lucro Real. Foram enquadradas
nesta qualificação as seguintes rubricas contábeis de resultado e seus
correspondentes valores:
1. “3.3.3.1.01.01 PROV. CONTINGÊNCIAS – CONSTITUIÇÃO”), R$ 12.227.343,86
(31/07/2015 e 31/12/2015); e 2. “3.3.3.2.02.99 - DEMAIS DESPESAS
OPERACIONAIS” e “3.3.3.2.01.99 -DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS”, R$
38.949.205,33 (R$ 5.658.880,53 + R$ 33.290.324,80); No que se refere ao item ‘1’,
diante do rótulo de ‘provisões’, a auditoria trouxe como fundamento de direito a
circunstância de que, diante da falta de justificativa por parte da contribuinte, a
situação não atrairia a aplicação de nenhuma das únicas provisões dedutíveis para
fins fiscais. Quais sejam, aquelas adstritas ao pagamento de férias e de 13o salário
de empregados.
A glosa referente ao item ‘2’, por sua vez, decorre de duas constatações.
De um lado, parte dessas despesas, segundo informações prestadas pela
contribuinte, decorreria de contrato de compra e venda de ativos e passivos
firmado com a empresa Bequest Participações Ltda. (sua subsidiária) cujo teor
previa a cessão de ativos e passivos das mais diversas naturezas, inclusive
tributárias.
No entanto, instada a detalhar todo o ativo e passivo vendido à Bequest
Participações Ltda. (Termo de Intimação Fiscal no 4), a contribuinte não teria
apresentado qualquer resposta, ao mesmo tempo que também não trouxe
“qualquer documento que pudesse comprovar cada ativo e passivo cedido, o
respectivo valor contábil e o valor de cessão de cada item com a justificativa, no
caso de serem diferentes, nem a anuência de todos os credores no caso de cessão
de débitos, tributamos o resultado negativo de R$5.658.880,53, decorrente da
cessão de ativos e passivos à empresa Bequest Participações Ltda, como despesa
desnecessária”.
Medida consequente, a fiscalização identificou “diversos lançamentos em
31/12/2015, nas contas “3.3.3.2.02.99 - DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS” e
“3.3.3.2.01.99 - DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS”, cujos históricos faziam
referência a ajustes ou baixas decorrentes do mencionado contrato” cujo efeito
causou uma diminuição de R$ 5.658.880,53 no resultado do exercício e que
passaram a ser tributados.
Por outro ângulo, ainda no cerne das “Demais Despesas Operacionais”, a
contribuinte foi demandada a justificar a legitimidade do registro contábil no valor
de R$ 33.290.324,80, efetivado em 31/12/2015, cujo histórico apresenta-se como
“VALOR REF BAIXA DE INVESTIMENTO CONFORME 13a ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
4
REALIZADA EM 31 12 2015”, em contrapartida na conta “1.2.2.1.01.12 – Facility
Staff”.
Em resposta, teria sido informado que se trata da alienação da participação na
empresa PROL STAFF LTDA, CNPJ: 31.651.490/0001-00, ocorrida em 31/12/2015.
As apurações, nesse sentido, com base nos registros contratuais encaminhados,
dariam conta de que, na verdade, diante da 44a alteração (e não na vigência da
13a alteração) da contribuinte fora celebrado tal acordo. O relatório fiscal
acrescenta que as contas da contribuinte foram transferidas à empresa nominada
GRUPO PROL, sem que se tenha sido recebido nada em troca, caracterizando ato
de mera liberalidade, de tal modo que não se coadunaria com os requisitos de
dedutibilidade extraídos do art. 299 do RIR 1999 (vigente à época dos fatos).
Ademais, diante dos aspectos circunstanciados no relatório fiscal em tópico
específico, foi considerado que houve a dissolução irregular da sociedade sem que
correspondesse a arquivamento na JUCERJA ou JUCESP, motivo pelo qual foi
chamado ao polo passivo da exigência fiscal o sócioadministrador apresentado na
última alteração contratual (Sr. Antonio Wilson Faria França, CPF:
070.217.986-87), tendo como fundamentos legais os arts. 124, II, 135, III, e 142 do
Código Tributário Nacional.
Aberto o contraditório, anoto, sinteticamente, a partir das objeções relacionadas
pela defesa, os pontos que traduzem a discordância com o procedimento fiscal:
1. NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO FALTA DE ADIÇÃO DE PROVISÕES Vejamos. a
d. Fiscalização ao se defrontar com o registro contábil da despesa na conta
“3.3.3.1.01.01 PROV. CONTINGÊNCIAS –CONSTITUIÇÃO”, limitou-se a tratá-la
como se “provisão” fosse, sem adentrar ao cerne da despesa para, de forma
adequada, dar o tratamento fiscal adequado.
Ora, nem se diga que a resposta à fiscalização do contribuinte não foi adequada,
ou mesmo que caberia o ônus probante a este, porque na espécie não refoge ao
acusador a necessidade de comprovar a infração à lei.
[...]
Ora, se é certo que as únicas provisões dedutíveis são aquelas relacionadas ao
pagamento de férias e décimo terceiro, é certo também que a expressão “prov.”
constante do lançamento da despesa não indica que o contribuinte quis dar
interpretação elástica ao mandamento do artigo 13, da Lei no 9.249/95.
[...] uma descrição imprecisa do lançamento, mas o que importava, na essência,
era sua característica mais inafastável – despesa, que foi deduzida, e não a
característica “provisão”, já que a esse respeito há apenas um fragmento de
palavra (“prov.”).
[...]
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
5
Isto porque a descrição dos fatos não é suficiente para demonstrar que a Autuada
teria, de fato, se utilizado de forma indevida de uma provisão, com se dedutível
fosse.
Na realidade, nada no lançamento contábil aponta para uma “provisão”, apenas
para uma despesa, que foi deduzida do lucro real, cujo motivo da indedutibilidade
foi apenas presumido pela acusação fiscal.
[...]
FALTA DE ADIÇÃO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Saldo dos lançamentos das
contas 113.3.3.2.02.99 - DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS” e “3.3.3.2.01.99 -
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS”
[...]
Notem, i. Julgadores, que a acusação fiscal se sustenta em uma pretensa falta de
detalhamento, em uma fiscalização que durou dois anos.
Com a devida vênia, a pretensa falta é mais imputável à deficiência do trabalho
fiscalizatório do que à falta de resposta do contribuinte nesse caso.
E mais, a acusação fiscal, se pretendia exigir tributo de todos os 57 lançamentos
de créditos e débitos, deveria justificar a desconsideração do lançamento de cada
um deles individualmente, e não em um ato só. Vale dizer, o contrato de cessão
de créditos e débitos teve valia apenas para o d. Fiscal fazer o lançamento, mas
não teve força probante para sustentar a tese do Contribuinte.
A pretensão fiscal, é a mesma que se viu no item anterior, sendo apenas uma
variação no mesmo tema, e de igual modo merece o idêntico destino da
NULIDADE, já padece de vício insanável, por ter sido violado o princípio da
motivação do ato administrativo, bem como os direitos constitucionais à ampla
defesa, contraditório e ao devido processo legal do Impugnante.
[...]
2. DA INSUBSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL QUANTO AO ITEM “3.2 – FALTA DE
ADIÇÃO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS” – “DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS” –
“BAIXA DE INVESTIMENTO” Quanto a esse item a que a fiscalização chama de
“baixa de investimento” salta aos olhos o que foi realizado pelo d. Agente Fiscal,
que não perquiriu mais ou menos valia na operação, nem autuou suposta
diferença, ou mesmo ágio ou deságio relacionado, mas simplesmente a baixa do
ativo.
[...]
Ora, com a devida vênia, pela descrição da acusação fiscal está-se a tratar da baixa
de um “Ativo Não Circulante – Investimentos”, a contrapartida é necessariamente
uma “Despesa”, talvez não operacional. Mas isso à toda evidência não atrai a
incidência do IRPJ/CSLL, já que o próprio fiscal constatou a materialidade do caso,
que é a baixa de um ativo – e nenhum resultado tributável relacionado.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
6
Neste sentido, não se está a tratar de nenhuma das hipóteses do artigo 418 do
RIR/99. O que nos leva à constatação do absurdo promovido pela fiscalização de
pretender a incidência do IRPJ/CSLL pela análise da correção do processo de
contabilização, o que desde muito é rechaçado.
[...]
Não é a classificação que determina a característica do investimento ou de sua
baixa, mas sim estas que determinam aquelas.
[...]
3. DA INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA BEQUEST GESTÃO
AMBIENTAL Inicialmente, cumpre esclarecer que a BEQUEST GESTÃO AMBIENTAL
não foi dissolvida irregularmente, de modo que suas atividades seguem sendo
exercidas regularmente. Tal fato pode ser facilmente verificado no documento
anexo (Doc. 02), no qual está comprovada a situação cadastral “ativa” perante a
Receita Federal do Brasil.
[...]
Ou seja, inexistindo a alegada dissolução irregular da Bequest Gestão Ambiental,
não há que se falar em responsabilização solidária do Sr. Antônio França pelos
Autos de Infração ora combatidos.
Ademais, cabe à fiscalização comprovar com dados suficientes a dissolução
irregular da sociedade para legitimar a responsabilização solidária dos
administradores.
[...] a d. Autoridade Fiscal não logrou êxito em comprovar a dissolução irregular da
Bequest Ambiental, consignando, inclusive, que a atribuição de responsabilidade
solidária ao Sr. Antônio França foi pela presunção de que as atividades da
empresa teriam sido encerradas sem a devida regularização nos órgãos de
registro.
Tal presunção ocorreu pelo simples fato de que as intimações encaminhadas para
o endereço da referida empresa não foram recepcionadas. Todavia, tal fato não é
suficiente para a caracterização da dissolução irregular [...]
4. A AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi, em
apertada síntese, a caracterização da dissolução irregular da Bequest Ambiental,
em razão da presunção de que as atividades da empresa teriam sido encerradas
sem a devida regularização nos órgãos de registro.
[...]
Todavia, conforme demonstrado acima, (i) a fiscalização não comprovou a
dissolução irregular, a fim de legitimar a responsabilização solidária do Sr. Antônio
França; e (ii) a Bequest Gestão Ambiental não foi dissolvida irregularmente, de
modo que suas atividades seguem sendo exercidas regularmente.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
7
[...]
Ademais, cumpre ressaltar que o Sr. Antônio França não era o administrador da
empresa no ano calendário de 2015 (Doc. 03), de modo que não há
responsabilização, nos termos do artigo 124, inciso II, do Código Tributário
Nacional
[...]
Além disso, a responsabilização do sócio/administrador demanda conjunto
probatório robusto e preciso, de modo que a mera constatação da função de
administração em instrumento societário não é capaz de atribuir responsabilidade
ao sócio/administrador.
[...]
Por fim, vale ressaltar que o mero inadimplemento da obrigação tributária não é
suficiente para configurar a responsabilidade do sócio/administrador.

Em primeira instância, na ocasião do julgamento das impugnações, foi proferido o
acórdão no 106-007.488 - 11a Turma da DRJ06, assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015 AUSÊNCIA DO BINÔMIO DEFEITO-PREJUÍZO. AMPLA DEFESA PRESERVADA.
A prevalência das alegações voltadas ao afastamento de atos contrários ao
interesse da parte fica condicionada à prova do dano processual então
decorrente, de tal modo que considera-se afastado o pleito de nulidade do
lançamento fiscal, quando o contribuinte não demonstra a incidência de prejuízo
concreto e efetivo ao seu direito de defesa.
ESCRITURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Para que a escrituração faça prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, necessário se faz a estrita observância das disposições legais e que os
fatos estejam devidamente comprovados por documentos hábeis. Ausentes tais
requisitos, não ocorre a inversão do ônus da prova de que trata o artigo 924 do
RIR/99. Nesse caso, incumbe ao contribuinte comprovar na devida forma e com
documentos idôneos todos os fatos escriturados.
ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO. ÔNUS FINANCEIRO INEXISTENTE. DESCONEXÃO
COM A ATIVIDADE EXERCIDA. LUCRO REAL. INDEDUTIBILIDADE.
A transferência de investimento sem qualquer dispêndio ou relação com a
atividade empresarial desempenhada não é dedutível na apuração da base de
cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de circunstância necessária ou
usual, tal qual preceitua a lei vigente à época do fato gerador.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
8
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu
domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. A dissolução irregular
caracteriza infração à lei e acarreta a responsabilidade tributária solidária do sócio
administrador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dessa forma, tanto o crédito tributário quanto a responsabilidade tributária
atribuída ao Sr. Antônio França foram mantidos. Em síntese, a r. decisão recorrida considerou que
as alegações relativas ao crédito tributário não encontraram amparo em provas aptas a afastar o
lançamento. Relativamente à responsabilidade tributária, entendeu a Turma Julgadora a quo que
a não localização do contribuinte em seu domicílio tributário é suficiente para atribuição de
responsabilidade tributária, com base na presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula
435 do Superior Tribunal de Justiça.
Irresignados, Contribuinte e Responsável interpuseram recursos voluntários
reiterando as razões já apresentadas em sede de impugnação sem apresentar novas provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
1
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
São dois os recursos voluntários interpostos nos autos do presente processo, sendo
um interposto pela Contribuinte Bequest Gestão Ambiental Ltda. e o outro interposto pelo
responsável solidário Antônio Wilson Faria França.

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
9
1.1 ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA CONTRIBUINTE

Analisando os autos do presente processo, verifica-se que a Contribuinte Bequest
Gestão Ambiental foi intimada via domicílio tributário eletrônico, no dia 06/04/2021, conforme ao
que se depreende do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 778.
Dessa forma, tendo em vista que o seu recurso foi interposto 03/05/2021, tem-se
que a interposição foi tempestiva.
Em seu recurso, a Recorrente apresenta razões relativas à nulidade da autuação e
extinção do crédito tributário, além de defender não ter ocorrido dissolução irregular no caso em
tela, não sendo devida a atribuição de responsabilidade tributária.
Considerando que a responsabilidade tributária foi atribuída com base na
presunção de dissolução irregular e na aplicação da Súmula do STJ no 435, as razões referentes à
presunção de dissolução irregular e atribuição de responsabilidade tributária não devem ser
conhecidas, uma vez que a Contribuinte não tem legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros, conforme Súmula CARF no 172, que assim dispõe:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Dessa forma, o recurso voluntário interposto pela Contribuinte Bequest Gestão
Ambiental Ltda. deve ser conhecido, exceto na parte em que trata da presunção de dissolução
irregular e atribuição de responsabilidade tributária.

1.2 ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO

Com relação ao responsável solidário Sr. Antônio Wilson Faria França, nota-se que a
sua intimação se deu, por via postal, em 16 de fevereiro de 2021, conforme ao que se depreende
do aviso de recebimento de fls. 774.
A intimação deve ser considerada válida, independentemente de ter sido assinada
por terceiro, conforme enunciado da Súmula CARF no 9, que assim dispõe: É válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
10
Dessa forma, considerando o prazo recursal de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972, o recurso voluntário interposto pelo responsável solidário em
03/05/2021 é intempestivo.
Registre-se que em seu recurso voluntário, o Responsável solidário apresentou um
breve arrazoado com o propósito de demonstrar a tempestividade de seu recurso. Veja-se.
É tempestivo o presente Recurso Voluntário à medida que, de acordo com o Art.
15 da IN RFB n° 2.022, de 16 de abril de 2021, a Recorrente foi intimada do
Acórdão no 106-007.488 - 11a Turma da DRJ06 em 06/04/2021(terça-feira), tendo
se iniciado no primeiro dia útil subsequente, em 07/04/2021(quarta-feira), a
contagem de 30 (trinta) dias a que se refere os artigos 33 e 56 do Decreto no
70.235/1972, o qual se encerra em 06/05/2021 (quinta-feira).
Ocorre que as alegações contidas em seu recurso não guardam relação com a
realidade. Como exposto linhas acima, a intimação válida ocorreu no dia 16/02/2021. A verdade é
que a preliminar de tempestividade trazida em seu recurso é uma reprodução da mesma
preliminar de tempestividade constante do recurso voluntário da Contribuinte Bequest Gestão
Ambiental Ltda., de modo que a data de intimação ali mencionada refere-se à intimação da
Contribuinte e não do Responsável solidário.
Sendo assim, o recurso voluntário interposto pelo responsável solidário deve ser
conhecido apenas na parte de que trata da tempestividade e, na parte conhecida, não merece
provimento.
2
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, foram constatadas
as seguintes irregularidades que motivaram a autuação:
3.1 Falta de Adição de Provisões; e
3.2 Falta de Adição de Despesas indedutíveis
Em seu recurso, a Recorrente insiste nas mesmas razões já trazidas em sede de
impugnação. Em síntese, a Recorrente questiona o trabalho fiscal e defende que a autuação
merece ser anulada.
Relativamente às provisões, a Recorrente defende que os lançamentos identificados
pela Fiscalização seriam, na verdade, despesas dedutíveis e que a Fiscalização deveria ter
identificado a imprecisão do lançamento ao invés de considerar a provisão indedutível.
Neste sentido, a Recorrente invoca o princípio da verdade material, que no seu
entender exigiria que a Fiscalização interpretasse os lançamentos como despesas dedutíveis.
Ocorre que a Recorrente se limita a alegar ter ocorrido uma “imprecisão” no lançamento de
valores na conta “3.3.3.1.01.01 PROV. CONTINGÊNCIAS – CONSTITUIÇÃO”.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
11
No entanto, a Recorrente não traz provas de que os valores ali constantes se
referem a despesas dedutíveis e nem sequer explica a quais despesas os lançamentos tratariam.
Ademais disso, conforme ao que se depreende da resposta encaminhada ao Termo
de Início de Procedimento Fiscal, a ora Recorrente intimada a Justificar a não adição para fins de
cálculo do Lucro Real e da Base de cálculo da CSLL, das provisões registradas na conta de despesa
3.3.3.1.01.01 – Provisão para Contingências, respondeu não ter justificativa para a não adição ao
Lucro Real.
Dessa forma, não há como acolher a argumentação trazida pela Recorrente.
Relativamente à infração “falta de adição de despesas indedutíveis”, a Autoridade
Fiscal. Desde o procedimento de fiscalização, a Recorrente justifica as inconsistências identificadas
e questionadas pela Autoridade Fiscal como integrantes de um contrato de compra e venda de
ativos e passivos firmado com a empresa Bequest Participações Ltda.
Ocorre que a Recorrente, mesmo após ser intimada e reintimada não detalhou os
ativos e passivos cedidos, não informou qual o valor recebido ou pago por cada passivo e ativo em
decorrência do contrato e não comprovou a anuência dos credores com relação à transferência
dos passivos. Veja-se:
Assim, intimamos o contribuinte, pelo Termo de Intimação Fiscal no 4 a: 1)
detalhar todo o ativo e passivo vendido pela Bequest Gestão Ambiental à Bequest
Participações Ltda, identificando o credor ou o devedor de cada passivo e ativo e
o respectivo valor, já que no contrato apresentado não havia tal detalhamento; 2)
informar qual o valor recebido ou pago pela Bequest Gestão Ambiental por cada
ativo e passivo em decorrência deste contrato, pois no contrato apresentado só
consta o valor global da operação, incluindo todas as empresas que transferiram
ativos e passivos para a Bequest Participações; 3) Caso o valor pago ou recebido
por cada ativo ou passivo fosse diferente do valor contábil, apresentar o laudo de
avaliação que justifique tal diferença, 4) Identificar todos os lançamentos da
contabilidade da Bequest Gestão Ambiental decorrentes do contrato; 5)
Comprovar a anuência dos credores da Bequest Gestão Ambiental com relação à
transferência dos passivos desta última para a Bequest Participações.
Mesmo após reintimação, o contribuinte não apresentou resposta.
Por essa razão, como o contribuinte não apresentou qualquer documento que
pudesse comprovar cada ativo e passivo cedido, o respectivo valor contábil e o valor de cessão de
cada item com a justificativa, no caso de serem diferentes, nem a anuência de todos os credores
no caso de cessão de débitos, tributamos o resultado negativo de R$5.658.880,53, decorrente da
cessão de ativos e passivos à empresa Bequest Participações Ltda, como despesa desnecessária.
A Recorrente, mais uma vez, limita-se a alegar, de forma genérica, uma deficiência
no trabalho da Autoridade Fiscal. Defende que a Autoridade Fiscal deveria ter justificado a
desconsideração de cada um dos lançamentos.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
12
Ocorre que não havia outra medida a ser adotada diante do não atendimento das
intimações por parte da Recorrente. A verdade é que a Recorrente pretende ver afastado o
lançamento, com bases em alegações genéricas e invocando o princípio da verdade material, sem
ter colaborado, no curso da Fiscalização com quaisquer esclarecimentos e deixando de apresentar
prova documental necessária para comprovação das despesas que entende dedutíveis.
Ressalte-se que, mesmo após a instauração do litígio, a Recorrente não trouxe
elementos probatórios para confirmar as suas alegações e nem sequer demonstrou esforço para
comprovação das despesas.
Sendo assim, o acórdão recorrido merece ser mantido.
Por fim, a Fiscalização também identificou o lançamento no valor de R$
33.290.324,80 a título de baixa de investimento, com contrapartida na conta “1.2.2.1.01.12 –
Facility Staff”. Nesse ponto, diz o TVF que:
Em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal, o contribuinte informou que
alienou sua participação na “Prol Staff” em 31/12/2015. Apesar de o lançamento
fazer referência à 13o alteração contratual da Bequest Gestão Ambiental (e o
contribuinte informar que tal alienação estava sendo provada por tal alteração
contratual), não há qualquer informação referente à alienação na 13a alteração
contratual da Bequest Gestão Ambiental. Só encontramos menção a tal alienação
na 44a alteração contratual da Prol Staff Ltda, CNPJ: 31.651.490/0001-00, de
31/12/2015.
De acordo com esta alteração contratual, a Bequest Gestão Ambiental Ltda
retirou-se da sociedade, cedendo e transferindo sua participação na Prol Staff
para a empresa Grupo Prol, sem receber nada em troca, por mera liberalidade.
Portanto, a despesa de R$33.290.324,80 não é necessária à atividade da empresa
nem à manutenção da respectiva fonte pagadora por ter sido mera liberalidade
do contribuinte e não pode ser considerada como despesa dedutível.

Apesar da Autoridade Fiscal ter examinado as alterações do contrato social, o cerne
da autuação é a constatação de que a participação societária na sociedade empresária “Prol Staff”
foi cedida sem qualquer contrapartida, o que caracterizaria mera liberalidade. Por essa razão, a
Autoridade Fiscal entendeu que a despesa não poderia ser considerada necessária para a
atividade da empresa ou manutenção da fonte pagadora.
Tanto em sede de impugnação quanto em sede de recurso voluntário, a Recorrente
não trouxe esclarecimentos ou documentos capazes de confirmar a necessidade da despesa, de
modo que a glosa deve ser mantida.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720939/2019-32
13
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso voluntário da Contribuinte Bequest Gestão Ambiental,
exceto na parte que trata da presunção de dissolução irregular e atribuição
de responsabilidade tributária e, na parte conhecida, negar-lhe provimento;
e, na parte conhecida,
(ii)
conhecer do recurso voluntário interposto pelo responsável solidário apenas
na parte que trata da tempestividade e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 834
DF CARF MF
Original